Tribunal: TJMT
Processo: 0011881-43.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011881-43.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[WALDERSON FERREIRA DE ABREU - CPF: 208.453.241-87 (APELADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO - CNPJ: 02.940.523/0001-43 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO - OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA - MERO INCONFORMISMO - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS OBJETO DO ACÓRDÃO – IMPOSSIBILIDADE - NULIDADE DE CONTRATO TEMPORÁRIO - COBRANÇA DE FGTS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E NÃO BIENAL JÁ ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis, conforme prevê o art. 1.022 do CPC (Lei 13.105/15), contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. Ausentes quaisquer das hipóteses mencionadas, incabível a utilização dos embargos de declaração para o reexame de matéria já apreciada e decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto contra WALDERSON FERREIRA DE ABREU, mantendo-se incólume a sentença de instância singela.

Em suas razões recursais o embargante alega que “
a prescrição aplicável ao caso seria bienal tendo em vista o ajuizamento de demandas com natureza trabalhista, assim consideradas as demandas de cobrança de FGTS por contratação temporária reconhecida como nula. ”

Discorre que
“o julgado do Recurso Extraordinário com Agravo 709.212, Tema 608, da Repercussão Geral, foi interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho e a controvérsia restringiu-se à constitucionalidade da prescrição trintenária para cobrança do FGTS, não sendo objeto do recurso a aplicabilidade do prazo bienal para ajuizamento da ação após o término da relação contratual, uma vez que a reclamação trabalhista, objeto do recurso, foi ajuizada dentro dos dois anos após a extinção do contrato de trabalho”

Pautado nesses argumentos, pugna pelo o acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado.

Devidamente intimado para, querendo, apresentar contrarrazões, o embargado deixou transcorrer o prazo
in albis
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível para reconhecer o direito do embargado ao depósito de FGTS.

Inconformado, o embargante alega omissão no acórdão, sob o fundamento de que a prescrição aplicável ao caso concreto seria bienal para o ajuizamento de demandas com natureza trabalhista, assim consideradas as demandas de cobrança de FGTS por contratação temporária reconhecida como nula.

Analisando os autos, verifica-se que não assiste razão ao embargante.

Os Embargos de Declaração são cabíveis quando verificado no decisum omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em tela, observo que a prescrição/decadência bienal foi devidamente rechaçada no acórdão proferido.

No entanto, por mera liberalidade, acrescentamos que, em que pese a controvérsia jurisprudencial instalada entre as turmas do Supremo Tribunal Federal, sobre a aplicação do prazo prescricional bienal previsto no art. 7.o, inciso XXIX, parte final, da CF, aos servidores públicos temporários que pretendem receber o FGTS, ou, do prazo de quinquenal estabelecido no art. art. 1.o do Decreto n.o 20.910/32, por se tratar de vínculo jurídico administrativo, É NECESSÁRIO DESTACAR que o tema foi elevado à categoria de repercussão geral no RE n.o 1.336.848 - Tema: 1189, MAS, até o presente momento ainda não foi julgado.

Ressalto que o reconhecimento da repercussão geral não implicou na suspensão do julgamento dos demais processos com o mesmo tema.

Portanto, a Suprema corte ainda não definiu o prazo prescricional a ser observado para os casos de cobrança de FGTS de servidor temporário em contratação reconhecida nula e nem sobrestou os demais julgados que possam envolver a temática.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, também, se mantém alinhado a tese da prescrição quinquenal para as contratações temporárias nulas,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CABIMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO N.o 20.910/1932. ART. 206, § 3o, DO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. RECONHECIMENTO. 1. Inicialmente, não há que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade, pois o julgamento monocrático do recurso especial, com esteio na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC/2015 e do RISTJ.

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de que é quinquenal o prazo prescricional para propositura da ação de qualquer natureza contra a Fazenda Pública, a teor do art. 1o do Decreto n. 20.910/32, afastada a aplicação do Código Civil.

3. Segundo a atual e predominante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o servidor público, cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito aos depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do art. 19-A da Lei n. 8.036/90."

(REsp 1.517.594/ES, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 12/11/2015) 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.735.299/BA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 7/8/2018, DJe de 15/8/2018.) grifei.

No mesmo sentido, os julgados do STJ: AgInt no AREsp 822.252, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PrimeiraTurma, Dje de 29/8/2016; REs 1.602.090, Rel. Min. DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), Segunda Turma, Dje de 14/6/2016; AgRg no REsp 1.479.487, Rel. Min. BENEDITOGONÇALVES, Primeira Turma, Dje de 18/5/2016.

Nesse mesmo sentido, também, há manifestação de uma das Turmas do Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2019. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7o, XXIX, DA CF. TEMAS 191, 308 E 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478-RG, RE 705.140-RG e ARE 709.212- RG. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. DECRETO 20.910/32. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES.

1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com o decidido por esta Suprema Corte, quando do julgamento do RE 596.478-RG, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, do RE 705.140-RG, Rel. Min. Teori Zavascki e do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário. Temas 191, 308 e 608 da sistemática da repercussão geral.

2. Inaplicabilidade, no caso, da prescrição bienal, uma vez que nos termos do art. 7o, XXIX, da Constituição Federal, esta somente incide nas relações trabalhistas de direito privado, o que não é a hipótese dos autos.

3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo , no que tange ao Decreto 20.910/32, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria pela via indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC. (STF – RE: 1181279 PA – PARA, Relator: Min. Edson Fachin, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data de Publicação: DJe-167 01/08/2019).
(grifo nosso)

Por fim, o parecer do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, no RE n.o 1.336.848 acima citado, foi no sentido de que
“o servidor temporário é um prestador de serviços à Administração Pública e sua relação com o poder público é regida por contrato de prestação de serviço. Essa contratação em que o Poder Público é parte integrante, firma-se nos princípios e regras do direito administrativo e, portanto, os contratados possuem um vínculo contratual de direito público e são servidores públicos submetidos ao regime jurídico-administrativo, e, sugeriu a fixação da seguinte tese: É inaplicável o prazo prescricional bienal, previsto no artigo 7o, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) devidos em razão da declaração de nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público.”

Nesse sentido, entendo não ser o caso de declaração de prescrição bienal, pois se aplica a prescrição quinquenal, conforme disciplina o artigo 1o, do Decreto n.o 20.910/1932.

Portanto, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites dos incisos do art. 1.022 do CPC.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos opostos, mantendo-se inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024